Tribunal: STF
Processo: HC 199982
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, no processo nº 0024767-95.2016.8.26.0114, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Estabeleceu a pena-base no mínimo legal, observados o piso de 5 e o teto de 15 anos. Não levou em conta a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, considerada a dedicação a atividades criminosas, demonstrada pela quantidade da substância encontrada – 2,91 quilos de maconha. 
    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 654.801/SP.
    Os impetrantes sustentam adequada a causa de diminuição. Dizem insubsistentes os fundamentos veiculados para afastá-la. Apontam viáveis regime diverso do fechado e substituição da pena por restritiva de direitos. Realçam contrariados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo.
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja assegurado ao paciente o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento final desta impetração. No mérito, buscam o reconhecimento da causa de diminuição, a definição de regime mais brando e a substituição por restritiva de direitos.
    Consulta, em 13 de abril de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 3 de junho de 2019.
    2. O Juízo, ao afastar a causa de diminuição, ressaltou a dedicação do paciente a atividades criminosas, demonstrada pela quantidade de entorpecente apreendido – 2,91 quilos de maconha. Atendeu-se ao figurino legal.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em conta a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, cabível era o semiaberto.
    Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observou-se, ante a pena final superior a 4 anos, o artigo 44, inciso I, do Código Penal. 
    3. Defiro a liminar, não nos termos postulados, mas para determinar o implemento, até o exame final desta impetração, do regime semiaberto no cumprimento da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo-crime nº 0024767-95.2016.8.26.0114, da Quinta Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator